Tribunal: STF
Processo: RHC 257017
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-08
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 803.856/GO, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 23 anos e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13), porque, em resumo: 



    na data do fato, por volta das 20h30min, na Avenida Antônio Martins Borges, Setor Pedro Ludovico, os réus LUCAS BORGES e LUCAS PEREIRA, na companhia dos comparsas Maxemiliano e Kennedy de tal, efetuaram disparos de arma de fogo na vítima JHONE RAMOS. O crime foi cometido a mando do réu ROGÉRIO DE MOURA, que ao tempo do crime já cumpria pena na POG. Apurou-se que os réus são integrantes de facção criminosa, e houve o emprego de arma de fogo. A vítima era integrante da facção criminosa rival, Comando Vermelho.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 22 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO SIMULTÂNEO COM HABEAS CORPUS E COM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se pode ingressar, concomitantemente, com recurso especial e com habeas corpus em face da mesma decisão, o que ocorreu na hipótese. 



    2. No caso em exame, o que se percebe é que os jurados integrantes do Conselho de Sentença, que não estão adstritos ao conteúdo de eventual laudo pericial, concluíram em sentido diverso deste, não reconhecendo a semi-imputabilidade do paciente. 



    3. Logo, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, e não havendo decisão manifestamente contrária à evidência dos autos, não é caso de anulação da sessão plenária. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, a impetrante alega, em suma: “a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Diga-se à exaustão: o único laudo pericial relativo ao estado mental do recorrente na época dos fatos demonstra que o recorrente era semi-imputável”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso “para, anulando a decisão dos jurados, determinar que seja realizado novo Júri”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, registrou o Tribunal estadual: 



    Especificamente no tocante à semi-imputabilidade de LUCAS PEREIRA, os jurados votaram pelo não reconhecimento. O princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF) os autoriza a decidir sobre a prevalência das provas, não ficando adstritos ao laudo pericial, consoante a norma expressa do artigo 182 do estatuto processual penal:



    [...]



    O Conselho de Sentença pode se valer de outros elementos para formar seu convencimento e, no caso, o laudo médico complementar, realizado em dezembro de 2021 (mov. 358 do processo nº 0021046-81.2020.8.09.0175) pontua que “não mais existente a condição de superveniência de doença mental”; além disso, infere-se das próprias assertivas do réu que seu quadro clínico estaria controlado por medicação (mov. 396). Portanto, apesar do esforço argumentativo da defesa, o julgamento não pode ser anulado tão somente por terem sido rejeitadas as conclusões constantes do primeiro exame psiquiátrico forense, datado de novembro de 2020 (mov. 84 do apenso). 



    Conforme a doutrina e jurisprudência pacíficas, só se licencia a cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos quando a decisão é absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório, o que não é a hipótese. Se a decisão popular tem respaldo em uma das narrativas existentes, não pode o órgão revisor cassá-la.



    O Superior Tribunal de Justiça , por sua vez, consignou: 



    Com efeito, o que se percebe é que os jurados integrantes do Conselho de Sentença, que não estão adstritos ao conteúdo de eventual laudo pericial, concluíram em sentido diverso deste. 



    Logo, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, e não havendo decisão manifestamente contrária à evidência dos autos, não é caso de anulação da sessão plenária. 



    Com razão, portanto, o Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu, de um lado, a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas declinadas pelas instâncias antecedentes, a suficiência do conjunto probatório para afastar a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo único do art. 26 do Código Penal. 



    Sendo esse o quadro fático apresentado, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, reavaliar os elementos de convicção consignados na instância ordinária, a fim de se corroborar a tese defensiva. Ora, como se sabe, esta via processual é incompatível com o reexame de fatos e provas (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente